Tribunal: CARF
Processo: 11128.720800/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV e do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese registro no Siscomex Carga de informações sobre conhecimento agregado sem a antecedência mínima de 48h da atracação da embarcação.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720800/2016-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.760 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
RED LINE BRASIL LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de
cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
MULTA
REGULAMENTAR
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na
prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese
registro no Siscomex Carga de informações sobre conhecimento agregado sem
a antecedência mínima de 48h da atracação da embarcação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720800/2016-04
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.760 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720800/2016-04

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22 da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos agregados após a atracação da embarcação que
transportava a carga, de modo a descumprir os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira. Foi
lavrado o auto de infração em referência, do qual a Recorrente foi cientificada e, no prazo legal,
apresentou impugnação alegando ter cumprido as normas aduaneiras e prestado as informações
exigidas pela fiscalização alfandegária; ser parte ilegítima para autuação; possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou totalmente improcedente a
Impugnação, destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB
configura hipótese de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de
multa, com fulcro no prazo estipulado pelo art. 22 da IN 800/2007. Inconformada, a Recorrente
apresenta o presente Recurso voluntário no qual alega as mesmas razões apostas na Impugnação
e, ao fim, pede pelo provimento do Recurso.
Em síntese, são os fatos.

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.760 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720800/2016-04

1
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, os arts. 4o e 5o da IN 800/2007 tratam sobre os
responsáveis pelo embaraço à fiscalização:

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. (IN SRF
800/2007)

Sobre a responsabilidade por infrações aduaneiras, em acordo ao que prescreve o
art. 95, incisos I e IV do Decreto-Lei 37/1966, podem figurar o polo passivo qualquer que a ela
tenha dado causa, a saber:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.

A jurisprudência deste Conselho firmou-se pela aplicação dos dispositivos
citados, a se destacar o entendimento adotado pela 3a Turma da CSRF, que faço representar pelo
acórdão de n. 9303-009.921, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2003
AÇÃO/OMISSÃO
TENDENTE
A
DIFICULTAR
A
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira. (acórdão 9303-009.921
publicado em 27/02/2020)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.760 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720800/2016-04

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

2
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por denúncia
espontânea.

3
Da multa

Conforme relata o Auto de Infração, a Recorrente concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205064354478 a destempo em/a partir de
16/04/2012 10h28, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151205067415133.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.760 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720800/2016-04

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) CCLU3923240, pelo Navio M/V XIN NING BO, em sua
viagem AA703W, com atracação registrada em 18/04/2012 09h17.
A inclusão do conhecimento eletrônico house (CE) Agregado(s) HBL
151205067415133 em prazo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação
no porto de destino do conhecimento genérico viola o art. 22, II, “d”, III da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração de e-fls. 11/38 descreve a conduta praticada
pela Recorrente – prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do
enquadramento legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pela desconsolidação, que confirma data e hora do registro do (CE) Agregado(s)
HBL 151205067415133. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por
restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;

Quanto à alegação de ausência de dolo e de prejuízo ao controle aduaneiro, há de
ser destacar que a hipótese de incidência da multa contestada não prevê verificação de dolo ou
prejuízo ao controle alfandegário. Trata-se de infração que consuma-se pela mera conduta. O
controle aduaneiro é minunciosamente regulamentado em razão do bem jurídico que visa tutelar.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.760 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720800/2016-04

Nos dizeres de Rodrigo Mineiro Fernandes1:

O dano ao erário, no Direito Aduaneiro, diferencia-se do conceito de dano que é
utilizado no Direito Civil por não estar relacionado, necessariamente, à ocorrência de
lesão patrimonial ou moral.
(...)
Tal interpretação decorre da identificação do bem tutelado pelo Direito Aduaneiro, o
controle. Ao invés do caráter meramente arrecadatório do Direito Tributário.

Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como de responsabilidade objetiva, sem considerações sobre dano ou prejuízo
concreto para sua caracterização. Em síntese, pode-se dizer que, salvo disposição em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato.
Não havendo razões fáticas ou jurídicas que sustentem o pleito da Recorrente,
deve ser mantido o acórdão recorrido para que subsista a imputação da multa por embaraço na
monta de R$ 5.000,00

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

1 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Intelecto, 2018. p. 134-135
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.760 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720800/2016-04

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital